Tribunal: TJPA
Processo: 0023976-60.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023976-60.2009.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: JOSE EDIR ALCANTARA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença que declarou nula contratação temporária e condenou ao pagamento de FGTS. O ente alegou não ter havido pedido para declarar nula a contratação; ademais alegou não haver direito ao FGTS, por se tratar de vínculo administrativo. Não houve contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devido o FGTS nas hipóteses de contratação temporária irregular pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária sem comprovação de necessidade excepcional e transitória viola o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula.
Dado ao inequívoco desrespeito da dessa regra constitucional tal irregularidade podia ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador, razão pela qual afasta-se a alegação de nulidade da sentença (extra-petita).

4.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

A correção monetária dos valores deve seguir a Taxa Referencial – TR, conforme Tema Repetitivo 731 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária declarada nula gera direito ao saldo de salário e ao FGTS.

2.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará, alterando-se, contudo, em sede de remessa necessária, a sentença para determinar a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0023976-60.2009.8.14.0097

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

ADVOGADA: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

APELADO: JOSE EDIR ALCÂNTARA RIBEIRO

ADVOGADO: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS (OAB/PA 7.873)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Santa Bárbara do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida pela parte autora, para declarar nula a contratação temporária, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, apurado em liquidação.

Em síntese, aduziu não ter havido pedido para declarar a nulidade da contratação temporária, asseverando ser indevido o FGTS, por se tratar de vínculo de natureza administrativa. Nesses termos, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de direito ao FGTS.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Tratando-se de sentença ilíquida, é caso de remessa necessária.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais as funções desempenhadas pelo servidor contratado temporariamente estavam inseridas no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88. Dado ao inequívoco desrespeito da dessa regra constitucional tal irregularidade podia ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador, razão pela qual afasta-se a alegação de nulidade da sentença (extra-petita).

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará.

Em remessa necessária, reconhece-se a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

A definição dos respectivos percentuais dos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2025